Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO.
1. A Vara de Falências não tem competência para processar cumprimento de sentença contra cooperativa em liquidação extrajudicial, não se admitindo interpretação ampliativa do disposto no art. 2o, inciso III, da Resolução no 23/2010 deste E. TJDFT.
2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.